Tribunal: TJDFT
Processo: 0744184-59.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0744184-59.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO REUS GONCALVES APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Nada há a prover quanto ao pedido de suspensão processual, haja vista que se trata de mera produção antecipada de provas, inclusive já tendo ocorrido o julgamento da apelação. Dessa forma, aguarde-se o decurso do prazo recursal. Não havendo interposição de recurso, certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos à origem. Brasília, DF, em 15 de abril de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator